Tribunal: STF
Processo: ARE 1568756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I , DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÕES DO ACUSADO, EM AMBAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL AS FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO IMPOSSÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS MOLDES DA SENTENÇA. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES DE POUCA VALIA. CONTUDO, CRIME PRATICADO NA SUA FORMA QUALIFICADA, NO PERÍODO NOTURNO E CONTRA ESCOLA PÚBLICA, E POR AGENTE DETENTOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O REFERIDO PRINCÍPIO, DIANTE DO INTENSO GRAU DE REPROVABILIDADE. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. INVIABILIDADE. ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DE COISA ALHEIA EVIDENTE NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE 5 (CINCO) CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN COM AS CONDENAÇÕES MANEJADAS À REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO ATÉ O PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA, PARA FINS DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUMENTO MANTIDO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INSUBSISTÊNCIA. SUBTRAÇÃO PRATICADA DURANTE A MADRUGADA, EM PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA DESTINADO AO REPOUSO. EXASPERAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TODAVIA, NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. EXISTÊNCIA DE 4 (QUATRO) CONDENAÇÕES CARACTERIZADORAS DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). REDUÇÃO, POR FORÇA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CÁLCULO REFEITO. PENA MINORADA. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO. INACOLHIMENTO. APELANTE MULTIRREINCIDENTE, INCLUSIVE ESPECÍFICO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO SECUNDÁRIA PREVISTA NO TIPO PENAL. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO. REQUERIDA EXCLUSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. INACOLHIMENTO. PROVA ORAL E AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA SUFICIENTES. VALOR QUE TEM POR FUNDAMENTO A EXTENSÃO DO CONSIDERÁVEL DANO CAUSADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS QUE NÃO CONDIZ COM A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. RETIFICAÇÃO OPERADA. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. PLEITO PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENESSE JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVII, "b", LVII e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVII, b, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente